Tribunal: TJSP
Processo: 1017262-42.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes deste Tribunal. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 6,18% ao mês e 105,35% ao ano (CET de 6,21% ao mês), porém, sem qualquer prova de abusividade porque ausente discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (7,64% ao mês, 141,86% ao ano). Alegação rejeitada.

CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATO COM EXPRESSA PREVISÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. Ação revisional que se limitou a discutir o excesso de cobrança, a partir da tese da ilegalidade da capitalização dos juros. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 6,21%) e anual (CET 106,06%), informação suficiente sobre a capitalização. Ausência de abusividade nos juros remuneratórios. Alegação rejeitada. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.